Tribunal: TJSP
Processo: 2218997-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Writ impetrado com vistas ao trancamento da ação penal. Ausência de justa causa para ação penal. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Prolação de sentença condenatória. A superveniência de sentença condenatória, torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Writ impetrado com vistas ao trancamento da ação penal. Ausência de justa causa para ação penal. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Prolação de sentença condenatória. A superveniência de sentença condenatória, torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal. Negado o direito ao paciente de recorrer em liberdade. Fato novo. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo writ. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.